Tribunal: TJDFT
Processo: 0749176-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749176-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TATIANA CORREA LIMA GALVAO EMBARGADO: JUÍZA DE DIREITO GRACE CORREA PEREIRA MAIA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela excipiente, TATIANA CORREA LIMA GALVAO, contra decisão monocrática de não conhecimento do incidente de suspeição, por manifesta inadmissibilidade, iniciado em desfavor da JUÍZA DE DIREITO GRACE CORREA PEREIRA MAIA. A embargante alega existir obscuridade no julgado, por deixar de estabelecer de forma clara “se há legalidade ou manifestação tendenciosa nos fatos relatados pela excipiente” ou seriam “apenas decisões em decorrência do convencimento do julgador, sem qualquer indício tendencioso”. Assim, relaciona existir “penhora do dobro do valor da condenação, após juntada do comprovante de pagamento espontâneo”; “negativa recorrente de existência de documento contido no processo, seguida de ameaça”; “negativa de certidão de prazo decorrido”; “ameaças e sanções à parte pelo exercício do direito de se manifestar no feito”. Ao final, argumenta “Não ficou claro na decisão se esses fatos - demostrado de modo incontroverso- são apenas decisões em decorrência do convencimento do presidente do processo, o julgador. Sem qualquer indicio tendencioso do julgador”. (ID 67059921 - Pág. 2.) Na sequência, a embargante peticiona nos autos alegando existir fatos novos, relativo a “decisão contra legem em que expõe dados sensíveis da Parte e advogada em causa própria”, pois “levantou o sigilo do contracheque desta advogada, sem fundamentação adequada e ignorando a legislação”, assim como o “Pedido de justiça gratuita, em 26/11/2024, foi negado em 03/12/2024 (ID 219625642), sem fundamentação.” (ID 67118833.) Contrarrazões da embargada pela rejeição dos embargos. (ID 67267727.) É o breve relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. Na forma do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material, conforme se verifica na hipótese. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. Em suas razões, a embargante afirma existir obscuridade no julgado por deixar de estabelecer de forma clara “se há legalidade ou manifestação tendenciosa nos fatos relatados pela excipiente” ou seriam “apenas decisões em decorrência do convencimento do julgador, sem qualquer indício tendencioso”. Assim, relaciona existir “penhora do dobro do valor da condenação, após juntada do comprovante de pagamento espontâneo”; “negativa recorrente de existência de documento contido no processo, seguida de ameaça”; “produção de prova falsas contra a Parte pelos servidores da Vara”; “negativa de certidão de prazo decorrido”; “ameaças e sanções à parte pelo exercício do direito de se manifestar no feito”. Todavia, a despeito das alegações da embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível que a irresignação da parte contra os fundamentos das decisões proferidas pelo juízo na origem, afirmando existir “ilegalidade”, “ausência de fundamentação” e “violação ao contraditório e ampla defesa”, não caracteriza “decisões revestidas de notória pessoalidade”, tampouco representa “assédio moral” ou “ameaça”, a embasar pedido de suspeição do magistrado. Ou seja, a insurgência da parte contra as razões, os motivos e os fundamentos dos provimentos judiciais proferidos no curso do feito, não revela hipótese de suspeição, porque sujeitos a controle judicial próprio através do recurso competente (art. 994 do CPC). De outro lado, conforme esclareceu a decisão embargada, a hipótese de suspeição do julgador diz respeito a questões de caráter subjetivo ou de foro íntimo do magistrado, especialmente quando “existir amizade e inimizade”, “recebimento de presentes”, “aconselhamento das partes”, “interesse no julgamento da lide” ou mesmo quando “for credor ou devedor de qualquer da partes”, revelando situação capaz de comprometer a capacidade de o magistrado exercer a jurisdição com imparcialidade (art. 145 do CPC). Nesse quadro, pontuou o julgado que eventual exigência, determinação, imposição ou obrigação judicial infundada, sem embasamento legal, a ensejar violação ao contraditório e ampla defesa, representa hipótese de retificação através de recurso processual adequado, longe de caracterizar “assédio moral ao patrono da causa”. Nesta sede, relaciona existir “penhora do dobro do valor da condenação, após juntada do comprovante de pagamento espontâneo”; “negativa recorrente de existência de documento contido no processo, seguida de ameaça”; “negativa de certidão de prazo decorrido”; “ameaças e sanções à parte pelo exercício do direito de se manifestar no feito”. Contudo, os fatos narrados pela parte, exclusivamente relacionados aos fundamentos declinados em decisão judicial, embora no seu entendimento particular representaria assédio e ameaça, não configura interesse do julgador na causa a revelar comprometimento da neutralidade, mas, na realidade, inconformismo relacionado a matéria exclusivamente de direito, a ensejar reforma, ou indica nulidade, a resultar na cassação, através do recurso adequado, não sendo hipótese de suspeição. Com efeito, alegando existir vício no acórdão, a embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. Sendo certo que a valoração judicial dos fatos contrária a posição defendida pela embargante não conduz, por evidente, à obscuridade no julgado. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção da embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de janeiro de 2025 15:05:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador